Tribunal: TCU
Processo: 005.285/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3688/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.285/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline Maria Santos Andrade (XXX.207.635-XX); Aloisia Paim Macedo (XXX.871.845-XX); Griselda Pinheiro Kluppel (XXX.636.204-XX); Jonival Barreto Costa (XXX.695.205-XX); Maria Emilia Valente Neves (XXX.041.205-XX); Maria Victoria Espineira Gonzalez (XXX.916.335-XX); Palmireno Pinheiro Ferreira (XXX.390.655-XX); Regina Gonzaga (XXX.104.085-XX); Vera Cavalheiro Gomes (XXX.295.005-XX); Zileide de Almeida Tedesco (XXX.941.745-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.